Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723338-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENILSON PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0711026-59.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar pleiteado pelo impetrante, ora agravado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O ente distrital agravante, assevera, em breve resumo, que o agravado pretende se habilitar em salto para a graduação de oficial, uma vez que não se encontra na graduação antecedente. Defende a tese de que o Curso Preparatório de Oficiais a Administração e Especialistas Bombeiro Militar se destina aos Subtenentes, de modo a preservar a hierarquia, assim como a progressão seletiva e sucessiva. Aduz que a decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0704128-30.2022.8.07.0001, que embasou a decisão ora recorrida, foi suspensa por força de decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0715116-67.2022.8.07.0000. Afirma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal entendeu que o curso é destinado especificamente aos Subtenentes. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Sem preparo, haja vista que o ente federado é isento do recolhimento das custas. A parte agravada peticiona pelo não provimento do efeito suspensivo e junta documentos no ID 37315748. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 129867034 – autos de origem): Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MÁRCIO MILHOMEM DE VASCONCELOS contra ato administrativo que praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indicados como autoridades coatoras. Em síntese, sustenta o impetrante que o edital n.o 48/2022, que abriu processo seletivo para curso preparatório de oficiais da administração e especialistas, Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02, não observou o artigo 79 da lei n.o 12.089/09 e, da mesma forma como ocorreu com o Edital 16 e 17/2022, de 04/03/2022, inviabilizou a sua participação. Aduz que em 10 de junho de 2022, mediante o edital no 48/2022, o CBMDF abriu novo processo seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar em vagas pelo critério de mérito intelectual (Id 129172879). O novo edital, assim como o anterior, prevê que apenas os subtenentes possam se inscrever no certame. O prazo para as inscrições ocorreram entre os dias 10/06/2022 e 13/06/2022; o prazo para recurso ocorreu entre os dias 16 e 17 desse mês; o resultado final ocorreu no dia 22/06/2022 e o curso de formação começou no dia 24/06/2022. Alega o autor que o edital infringe o art. 79 da Lei 12.086/09 ao substituir a palavra “praça”, por “subtenente”, o que impede o seu ingresso no processo. Pede liminar para que seja inscrito e matriculado no curso preparatório, nas vagas de merecimento intelectual. Passo a apreciar o pedido liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. No caso, há relevância no fundamento da demanda, tendo em vista que a legislação não limita a participação de praças no processo seletivo nas vagas destinadas ao mérito intelectual. A lei n.o 12.086/2009, em seu artigo 79, disciplina que 50% das vagas devem ser ocupadas pelo critério da antiguidade e outros 50% devem ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. De fato, pelo critério da antiguidade, apenas os SUBTENENTES mais antigos podem concorrer. Nas vagas destinadas ao critério do merecimento, a lei não limita as vagas somente aos SUBTENENTES, ou seja, os praças também podem participar do processo seletivo. O edital deixa de observar dispositivo expresso de lei, com clara inovação, o que caracteriza ilegalidade, capaz de violar direito líquido e certo de participação no processo seletivo. Há clara violação à legalidade e, no caso, o TCDF não tem competência para interpretar a referida legislação, a fim de restringir a participação de praças no referido processo seletivo, nas vagas destinadas a apuração do mérito intelectual. Não é função do TCDF tal limitação interpretativa, em clara violação à legalidade e à isonomia e impessoalidade. Todos que se mostrarem aptos intelectualmente podem buscar a ascensão na carreira em 50% das vagas destinadas ao mérito intelectual. E, no caso, a questão ainda é mais grave, porque a corporação não respeitou decisão liminar proferida em ação civil pública, proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública, que determinou que os novos editais, como este objeto deste MS, respeitassem o artigo 79 da lei 12.086/2009, para que praças pudesse participar do processo seletivo. A urgência é evidente, tendo em vista o início do curso de formação. Isto posto, DEFIRO medida liminar para determinar o ingresso do impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança. Notifique-se as autoridades coatoras para, em 10 dias, prestarem informações. Dê-se ciência ao DF para, se quiser, intervir no feito. Após, ao MP e, em seguida, conclusos para sentença. A Lei no 12.086/2009, em seu artigo 68, assim dispõe: Art. 68. A promoção é ato administrativo com a finalidade básica de ascensão seletiva aos postos e graduações superiores no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. No presente caso, constata-se que o impetrante, ora agravado, não ocupa patente em que há ascendência direta ao posto de oficial, mas afirma que o artigo 79, caput, da Lei no 12.086/2009 autoriza a participação indistinta dos praças no processo seletivo de ingresso nas vagas destinadas ao merecimento. Confira-se: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: Contudo, o artigo acima referido, ao fazer referência genérica à “praça”, deve ser interpretado em conjunto com os demais preceitos que regem os militares. Somente aos praças investidos na patente de Subtenente é admitida a promoção a Segundo-Tenente, porquanto a promoção pretendida resultaria, em última análise, em salto na carreira, violando a hierarquia que rege a instituição militar. Assim, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: "1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital." 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: "EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra "Praça" no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se "Subtenente", uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...)." 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, pelo menos em sede de cognição sumária, presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília-DF, 15 de julho de 2022 14:23:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador